Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739998-88.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON SOUZA DE LIMA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDERSON SOUZA DE LIMA contra decisão proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face da FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante. A decisão de ID 76491832 indeferiu a liminar e, nos termos do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, concedeu ao Agravante o prazo de 5 dias para providenciar o recolhimento do preparo. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, o Agravante não promoveu o recolhimento do preparo. Isto posto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator